Tribunal: TJSP
Processo: 1005407-98.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JACAREÍ – PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COM PERSONALIDADE DE DIREITO PRIVADO PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SEXTA-PARTE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.